Tribunal: STF
Processo: Rcl 51174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração em decisão singular. Reclamação Constitucional. Cumprimento de sentença. Constrição de verbas do Município de Sumaré/SP para satisfação de execução judicial promovida por terceiros. alegação de violação ao que decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP. Precedentes. Omissão. Não ocorrência. Nulidade. Não configurada. Embargos rejeitados.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Mj Churrascaria e Restaurante Eireli - Me, contra decisão pela qual julguei procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 275/PB e 485/AP.



    2. A embargante aduz omisso o julgado, porquanto não oportunizada a realização de sustentação oral e a apresentação de memoriais de defesa, a evidenciar, ainda, transgressão aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    3. Sustenta não apreciadas teses invocadas em contestação, notadamente a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo em vista que diferentemente dos entendimentos firmados nas ADPF´s 275 e 485, que tratam de verbas trabalhistas, trata-se os presentes Autos de verbas para o pagamento de dívida civil.



    4. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja (i) declarado o julgado nulo e (ii) sanada a omissão apontada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Destaco, por oportuno, explicitamente analisada no decisum embargado todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, especialmente a afronta do ato reclamado ao quanto decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP. Assim, não há falar em omissão quanto à ausência de aderência estrita, tendo em vista que, ao constatar referida transgressão, verifiquei a presença, na espécie, de tal requisito. Reproduzo, quanto ao ponto, fragmento da decisão embargada:



    “7. Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores do Município de Sumaré mediante ordem judicial afronta o quanto decidido nas ADPF’s 275 e 485. 



    8. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões em que comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de débitos de terceiros, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (…)”



    7. De outro lado, assento que o julgamento monocrático da presente demanda encontra respaldo no art. 21, § 1º, do RISTF – poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal –, e no art. 161, parágrafo único, do referido diploma – O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 



    8. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende inexistir violação ao princípio da colegialidade quando, tendo em vista jurisprudência firme, o(a) Relator(a) decide monocraticamente com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF (Rcl 17.566-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.11.2014; Rcl 22.060-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.12.2015; Rcl 30.087-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.9.2019; Rcl 38.364-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.4.2020; Rcl 40.667-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; Rcl 45.218-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    9. Sendo, desse modo, possível o julgamento monocrático da ação reclamatória, inviável, por decorrência natural e lógica, nesta sede, a realização de sustentação oral, porquanto ausente deliberação colegiada.



    10. Por fim, todos os argumentos formulados pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida já haviam sido previamente arguidos pelo Município de Sumaré/SP, autor desta reclamação, a elucidar a ausência, sob qualquer ângulo, de violação da dialética processual.



    11. Ademais, não veiculado pelo Instituto em questão fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 350 do Código de Processo Civil), sendo (i) desnecessária abertura de prazo para o embargante se manifestar e (ii) possível o julgamento antecipado de mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.



    12. Não demonstrado, ainda, no caso, qualquer prejuízo causado pela decisão por mim proferida, mas tão somente mero inconformismo. Desse modo, nos termos da disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.(Rcl 31.828-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020), motivo pelo qual inacolhível o pleito do embargante, no ponto.



    13. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    14. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora